Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-67.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701539-67.2019.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: WESLEY JOSE GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC. 2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 3. Verifica-se, no caso vertente, que o recorrente foi intimado pessoalmente, via eletrônica, para que promovesse o andamento processual no prazo de 5 (cinco) dias, com alerta da possibilidade de extinção do feito por abandono. No entanto, a parte apelante quedou-se inerte, legitimando, com isso, que o processo fosse extinto, sem resolução do mérito. 4. Precedentes: Acórdão 1791950, 07032313520228070007, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1758967, 07038629120228070002, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 8o, 9o, 10, 188, 277 e 282, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não houve intimação sua para manifestar-se, razão pela qual defende que a extinção do feito, no caso, ofende a razoabilidade, a proporcionalidade, e os princípios da não-surpresa, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, além de implicar cerceamento de defesa. Colaciona ementa de julgado do TJRJ com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Reinaldo L. T. R. Mandaliti, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 8o, 9o, 10, 188, 277 e 282, todos do CPC, seja quanto ao dissenso pretoriano. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas pelos aludidos dispositivos, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.(...) Verifica-se, no caso vertente, que o recorrente foi intimado pessoalmente, via eletrônica, para que promovesse o andamento processual no prazo de 5 (cinco) dias, com alerta da possibilidade de extinção do feito por abandono. No entanto, a parte apelante quedou-se inerte, legitimando, com isso, que o processo fosse extinto, sem resolução do mérito.” (vide itens 1 e 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, para que se conclua pela irregularidade da extinção do feito, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N° 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.505.230/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020). De semelhante teor, veja-se: “Assim, considerando que a intimação eletrônica constitui uma modalidade de intimação pessoal e, mesmo diante da inércia da recorrente no cumprimento do prazo estabelecido para manifestação, é necessário concluir pela manutenção da extinção do feito por abandono da causa. (...) A decisão está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta à extinção do processo por abandono da causa. A Corte local certificou a existência de intimação da recorrente e de seu procurador de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos Portaria GC 160, de 11/10/2017. Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à necessidade de intimação pessoal, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.” (Resp 2084907, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/2/2004). Assim, além da incidência do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012